Tribunal: TJSP
Processo: 1500662-23.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça contra a ex-esposa – Materialidade e autoria comprovadas – Revelia – Consistentes relatos da vítima e da testemunha em Juízo – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante do crime praticado na seara doméstica, bem reconhecida – Regime inicial aberto mantido – Impossibilidade de

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça contra a ex-esposa – Materialidade e autoria comprovadas – Revelia – Consistentes relatos da vítima e da testemunha em Juízo – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante do crime praticado na seara doméstica, bem reconhecida – Regime inicial aberto mantido – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas alternativas – Entendimento consolidado no STJ – Suspensão condicional da pena concedida como benefício ao réu – Recurso de apelação desprovido